Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707218-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY EMBARGADO: JOSE HUMBERTO ALVES DE AMORIM DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Júlio César Spindola Itacaramby (ID no 57857343) contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (ID no 57500385). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO